Tribunal: STF
Processo: HC 74296
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Tratando-se dos mesmos fatos, e estando caracterizada a
competência da Justiça Militar estadual, é de se reconhecer a falta
de justa causa para o prosseguimento da ação penal contra o paciente
na Justiça comum.
"Habeas corpus" deferido.